Tribunal: TCU
Processo: 003.141/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7389/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, e art. 7o da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, ACORDAM em considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de pensão militar inicial 52434/2018 instituído por Américo Monteiro de Jesus, e considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das demais interessadas relacionados no item 1.1, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.141/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Maria Oliveira Baracho de Souza (XXX.571.797-XX); Eliane Lima de Jesus (XXX.875.857-XX); Luzinete Serrano Cruz (XXX.099.577-XX); Maria Francinete Martinez da Cruz (XXX.941.227-XX); Maria Helena da Silva Cruz (XXX.620.227-XX); Marlene Maria Varella Auler (XXX.495.677-XX). 1.2. Unidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.